Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO MATERIAL DOS DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL. LAUDO FINAL DE VISTORIA DO BEM. RECONHECIMENTO DAS AVARIAS. EXTENSÃO DO DANO. NÃO APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS. NOTAS FISCAIS. VALOR CONDIZENTE COM O MERCADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.A comparação entre o laudo inicial e o laudo final de vistoria é suficiente para demonstrar a obrigação de manutenção, conserto ou pintura na estrutura do bem e, por consequência, impor ao locatário o dever de arcar com o valor de reparo dos danos e depreciações decorrentes do uso do imóvel.
2.A condenação ao pagamento de danos materiais requer a comprovação da extensão do prejuízo. Nas hipóteses de obrigação de pagar pela reparação de defeitos e avarias sobre bens, a prática recomenda a juntada de, ao menos, três orçamentos, para que a o valor da indenização seja definido em padrão compatível com as regras de mercado. A medida visa coibir o enriquecimento ilícito do proprietário. No entanto, não se trata de conduta vinculante.
3.A juntada de notas fiscais de serviços e produtos contratados, em valor condizente com a média do mercado, sem qualquer demonstração de excesso nos valores, é suficiente para comprovar a extensão dos danos materiais a serem indenizados.
4.Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.